Tribunal: TJBA
Processo: 8139122-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139122-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLORIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTES SUCESSIVOS E ACIMA DA MÉDIA DO SETOR ENTRE 2019 E 2022. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS E DE TRANSPARÊNCIA NO REPASSE DOS ÍNDICES. APLICAÇÃO SUBSTITUTIVA DOS LIMITES DA ANS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE AFASTADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA APENAS PARA DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra operadora e estipulante de plano de saúde coletivo por adesão, em razão de sucessivos reajustes aplicados aos valores das mensalidades entre os anos de 2019 e 2022.

2.
A sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou improcedentes os pedidos da autora, acolhendo a prescrição trienal quanto ao pedido de ressarcimento e afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.

3.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando a abusividade dos reajustes, a inaplicabilidade dos percentuais por ausência de base atuarial comprovada, a necessidade de substituição pelos índices da ANS para planos individuais, o direito à repetição de valores pagos indevidamente e à compensação por danos morais com base na teoria do desvio produtivo.

4.
As rés apresentaram contrarrazões defendendo a legalidade dos aumentos, a regularidade da estipulante e a ausência de ilicitude.

5.
Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão:
a
) saber se a estipulante possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda;
b
) saber se os reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão são abusivos;
c
) saber se é devida a compensação por danos morais decorrentes da majoração dos valores do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A estipulante, ao contratar o plano coletivo e intermediar a adesão e os repasses, insere-se na cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços, conforme preceituam os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

8. A pretensão de repetição dos valores pagos a maior encontra limitação temporal na prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do Código Civil), incidente apenas sobre parcelas anteriores a 13/09/2019, não se estendendo ao pedido de revisão contratual, que se sujeita ao prazo decenal.

9. A ausência de controle prévio da ANS sobre os reajustes de planos coletivos não exime as operadoras da obrigação de transparência, razoabilidade e fundamentação dos percentuais aplicados, sendo incabível a mera invocação da sinistralidade ou da VCMH como justificativa genérica.

10. No caso concreto, restou evidenciado que os reajustes aplicados – 13,55% (2019), 17% (2020), 17% (2021) e 23% (2022) – não foram acompanhados de qualquer documentação técnica ou atuarial que lhes desse suporte, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

11. Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição dos reajustes pelos índices máximos definidos pela ANS para planos individuais (7,35% em 2019; 8,14% em 2020; -8,19% em 2021; e 15,50% em 2022), a partir do valor base de junho de 2018.

12. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, limitada ao período não prescrito, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

13. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, pois os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento contratual, inexistindo prova de negativa de cobertura, risco à saúde ou conduta dolosa grave por parte das operadoras.
14. Precedentes específicos desta Corte e do STJ ratificam o entendimento quanto à necessidade de comprovação da base atuarial dos reajustes, à responsabilidade solidária da estipulante e à inaplicabilidade automática da teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para:
a
) acolher parcialmente a prejudicial de prescrição, limitando a restituição aos valores pagos a partir de 13/09/2019;
b
) rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial;
c
) reconhecer a abusividade dos reajustes a partir de 2019 e determinar sua substituição pelos índices da ANS;
d
) condenar as rés à restituição simples dos valores pagos a maior no período não prescrito;
e
) manter a improcedência do pedido de danos morais.

16.
Tese de julgamento: “Nos planos de saúde coletivos por adesão, a ausência de controle prévio da ANS não afasta o dever de transparência, razoabilidade e demonstração técnico-atuarial dos reajustes anuais. Percentuais desarrazoados, sem comprovação idônea, autorizam a substituição pelos índices da ANS, com restituição dos valores pagos a maior, sendo devida a responsabilidade solidária da estipulante. A indenização por danos morais pressupõe demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 205; 206, §3º, IV;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, §1º; 42, parágrafo único; 47; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/09/2023, DJe 22/09/2023.

STJ - AgInt no AREsp 2105563/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024.

STJ - AgInt no REsp 2047531/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023.

TJBA - Apelação Cível 8089296-73.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08/10/2024.

TJBA - Apelação Cível 8027031-06.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 19/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8153650-73.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

GLORIA PEREIRA DA SILVA

e

apeladas

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora